Tribunal: TJDFT
Processo: 0733504-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733504-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JARDEL DOS ANJOS DE OLIVEIRA DESPACHO Manifeste-se o agravante, em cinco dias, sobre a admissibilidade deste agravo de instrumento, observado que a controvérsia recursal não se insere no rol do art. 1.015 do CPC. Brasília - DF, 22 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora